Tribunal: TJMT
Processo: 0009972-17.2014.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009972-17.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SANTANA AMARO DA CRUZ - CPF: 173.963.361-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE SANTANA AMARO DA CRUZ (APELADO), CIRLENE AMARO DE AQUINO - CPF: 957.572.361-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0001-29 (APELANTE), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA AMARO DA CRUZ - CPF: 173.963.361-04 (APELADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO), CIRLENE AMARO DE AQUINO - CPF: 957.572.361-91 (APELADO), TIAGO DA SILVA CRUZ - CPF: 896.552.731-72 (APELADO), MARIA EUNICE DA SILVA LEANDRO MAY - CPF: 798.833.111-68 (APELADO), VIACAO NOVA INTEGRACAO (APELANTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO), MAX PAULO DE SOUSA E SILVA - CPF: 522.644.671-34 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGO COLOMBO - CPF: 040.899.219-02 (ADVOGADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), BRUNO SILVA NAVEGA - CPF: 051.392.347-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO SINISTRO – CULPA DECORRENTE DA CONDUTA DO MOTORISTA FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE -

COMPROVADA A
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA PELO SINISTRO – DEVER DE INDENIZAR -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente ponto da sentença objurgada, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer a reforma da sentença.

A
responsabilidade
civil das empresas de transporte de pessoas é objetiva.

Inexistindo prova robusta e inconteste de culpa exclusiva da vítima ou de qualquer outra excludente da
responsabilidade
civil mantém-se o dever de indenizar.

Comprovado o nexo de causalidade entre o
acidente
provocado pela perda de controle do
ônibus
, vindo a tombá-lo, produzindo a morte de passageiro, o dever indenizatório se impõe.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no
0009972- 17.2014.8.11.0003, cód. 754370
, movida em seu desfavor por
TIAGO DA SILVA CRUZ E OUTROS
, que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a empresa ré, ao pagamento da importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais, cabendo aos genitores a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada um; e, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao autor Tiago da Silva Cruz, devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, a contar desta decisão. Sobre o valor da condenação, deve incidir o decote do seguro obrigatório - DPVAT. Arbitrou os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Distribuiu e autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para os autores e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação. Outrossim, julgou procedente a denunciação à lide a fim de capacitar a denunciante VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, ao direito de regresso contra a denunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, para ver-se ressarcida do que despendeu, dentro dos limites fixados na apólice de seguro firmado entre as partes, condenando-a no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte apelante,
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
, recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da inexistência de responsabilidade da recorrente; b) princípio da eventualidade – da necessidade de redução do quantum indenizatório dos danos morais.

Requer, assim, o provimento do recurso de apelação.

A parte recorrida, intimada, ofertou contrarrazões (id. 126542326 - Pág. 1/3), pugnando preliminarmente pelo não conhecimento do recurso, por ofensa ao art. 932, inciso III, do CPC, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC.

Os recorridos alegam que a peça recursal manejada pelo recorrente ofende o princípio da dialeticidade, nos moldes do artigo 932, inciso III, do CPC.

Salienta-se que o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão recorrida. A não impugnação específica dos fundamentos invocados no “decisum” torna inviável o recurso, por ofensa ao mencionado princípio, conforme torrencial jurisprudência do STJ, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA PARTE AGRAVADA AO ADVOGADO. PEÇA OBRIGATÓRIA. ART. 544, § 1°, DO CPC. ÔNUS DO AGRAVANTE. PRECEDENTES.” (AgRg no Ag 1385317/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 13/03/2012, DJe de 19/03/2012).

“2. O agravo regimental que não impugna os fundamentos da decisão agravada configura-se formalmente irregular, porque inobservado o princípio da dialeticidade, sendo, portanto, manifestamente inadmissível.” (AgRg nos EAREsp 482632/RJ, Corte Especial, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgamento em 02/12/2015, DJe de 14/12/2015).

“II – Na hipótese sob análise, as razões de agravo regimental não impugnaram, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, razão pela qual incide a Súmula n. 182 do STJ: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’.”. (EDcl no AgRg no REsp 1224508/SC, 1a Turma, Rela Mina Regina Helena Costa, julgamento em 15/12/2015, DJe de 02/02/2016).

A respeito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha, apresentam o magistério do professor Nelson Nery Junior, in verbis:

“Principio da dialeticidade. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição na qual, não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Na verdade, trata-se de principio ínsito a todo processo que é essencialmente dialético.” (Curso de Direito processual Civil, 4a edição. Salvador: Podium, 2007, v. 03, p. 55).

Da leitura dos autos, evidencia-se que as razões recursais impugnam especificamente o ponto da sentença que pretende reformar.

Ante o exposto,
REJEITO
, a preliminar em comento

VOTO – MÉRITO

Como já mencionado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA
, contra
r.
sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no
0009972- 17.2014.8.11.0003, cód. 754370
, movida em seu desfavor por
TIAGO DA SILVA CRUZ E OUTROS
, que julgou parcialmente procedente a ação, para condenar a empresa ré, ao pagamento da importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a título de danos morais, cabendo aos genitores a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a cada um; e, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ao autor Tiago da Silva Cruz, devendo incidir correção monetária INPC e juros 1% ao mês, a contar desta decisão. Sobre o valor da condenação, deve incidir o decote do seguro obrigatório - DPVAT. Arbitrou os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Distribuiu e autorizou a compensação dos ônus sucumbenciais na proporção de 40% (quarenta por cento) para os autores e 60% (sessenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ. Neste caso, diga-se, considerar-se-ão as despesas e custas apuradas, respeitando-se os efeitos da gratuidade de justiça concedida à parte autora da ação. Outrossim, julgou procedente a denunciação à lide a fim de capacitar a denunciante VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, ao direito de regresso contra a denunciada COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS, para ver-se ressarcida do que despendeu, dentro dos limites fixados na apólice de seguro firmado entre as partes, condenando-a no pagamento das custas e honorários advocatícios que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Questão posta a apreciação deste e. Tribunal cinge em dirimir a acerca da responsabilidade da empresa recorrente em relação ao acidente, bem como a redução do quantum indenizatório dos danos morais.

Da leitura dos autos, percebe-se que os autores almejam a reparação de danos materiais e morais decorrente do acidente de trânsito, em 07/05/2014, que vitimou Gisele da Silva Cruz, filha de Santana Amaro da Cruz e Maria Eunice da Silva Cruz e irmã de Tiago da Silva Cruz, ora autores.

Consta dos autos que o
de cujus
Gisele da Silva Cruz integrava o grupo de passageiros do ônibus de propriedade da Empresa Nova Integração, ora recorrente, quando do acidente que culminou com sua morte, que foi relatado no Boletim de Ocorrência no 267/2014 (id. 126536539 - Pág. 22/23). Senão vejamos:

“
BOLETIM DE OCORRÊNCIA no 267/2014

(...)

NATUREZA DA OCORRÊNCIA
: Homicídio culposo com quatro vítimas fatais.

(...)

VÍTIMA
: Gisele da Silva Cruz, RG 16227646 SSP/MT, filha de Santana Amaro da Cruz e Maria Eunice da Silva Cruz, nascida em 10/06/1966.

(...)

Verificamos que no interior do ônibus encontravam-se quatro pessoas já falecidas, sendo as pessoas supramencionadas” (id. 126536539 - Pág. 22).

Importante ressaltar, que o motorista Sr. Vande Jamilson de Carvalho que conduzia o ônibus envolvido no sinistrado esclarece que “o acidente decorreu de um pequeno lapso de sono que teve, um breve abrir e fechar de olhos. Disse ainda que não havia descansado devidamente, em virtude de que o alojamento da Empresa, que fica em Cuiabá, estava sem ar condicionado, impedindo que conseguisse dormir bem e consequentemente descansasse” (id. 126536539 - Pág. 23), o que foi registrado no Boletim de Ocorrência acima mencionado.

Contudo, a Recorrente exime da responsabilidade, ao argumento de que os fatos só ocorreram “em razão das condições climáticas no momento do acidente, bem como as más condições da pista. Assim, o motorista do veículo da requerida andava em velocidade compatível com o local, no entanto, a pista estava molhada e cheia de buracos, fatores que contribuíram consideravelmente para a ocorrência do acidente. Logo, carece de credibilidade as alegações de que a culpa do evento danoso teria ocorrido por culpa exclusiva da requerida, por imprudência e negligência do motorista da empresa. De tal feita, ficam expressamente impugnadas as alegações de que o motorista teria dormido ao volante por não haver repousado corretamente no alojamento da empresa antes da viagem, porquanto tal situação não ocorreu no plano fático” (id. 126542317 - Pág. 4)

Nota-se que a tese ventilada pela Empresa Recorrente é desarrazoada, não merecendo guarida.

Vale registar que, em ação de responsabilidade civil promovida contra empresa prestadora de serviço de transporte de passageiros, incumbe: (a) ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art.
373
,
I
, do CPC, e (b) ao réu, nos termos do art.
373
,
II
, do CPC.

Desse modo, recai sobre a empresa apelante o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato exclusivo de terceiro, o que não foi cabalmente provado.

Não obstante isso, a concessionária que disponibiliza aos usuários o serviço de transporte, se obriga a transportá-los de forma segura, em obediência ao dever de incolumidade inerente aos contratos dessa natureza.

Neste sentido, é a lição de Carlos Roberto Gonçalves:

“Pode-se considerar, pois, que o transportador assume uma obrigação de resultado: transportar o passageiro são e salvo, e a mercadoria sem avarias a seu destino. A não-obtenção desse resultado importa o inadimplemento das obrigações assumidas e a responsabilidade pelo dano ocasionado. Não se eximirá da responsabilidade provando apenas ausência de culpa. Incumbe-lhe o ônus de demonstrar que o evento danoso se verificou por caso fortuito, força maior ou por culpa exclusiva da vítima, ou ainda por fato exclusivo de terceiro. Denomina-se cláusula de incolumidade a obrigação tacitamente assumida pelo transportador de conduzir o passageiro são e salvo ao local de destino”. (“Responsabilidade Civil”, 10a ed., 2a tir., Saraiva, 2008, SP, p. 311, o destaque não consta do original).

Nesse sentido, é a orientação dos julgados do STJ:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE FILHO CAUSADA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PELOS DANOS CAUSADOS PELO CONDUTOR. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE QUE SEJA FORMADA NOVA CONVICÇÃO ACERCA DOS FATOS DA CAUSA A PARTIR DO REEXAME DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor, pouco importando que ele não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja oneroso ou gratuito. Precedentes. 2. Assentada pela Corte de origem a premissa fática de que um dos demandados é o proprietário do automóvel, o qual confiou o bem ao condutor que culposamente deu causa ao evento danoso, a responsabilidade solidária daquele tem que ser reconhecida. Modificar essa conclusão implicaria rever o quadro fático delineado no acórdão recorrido, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. A qualificação jurídica dos fatos ou a fundamentação desenvolvida pelo demandante na petição inicial não vincula o órgão jurisdicional, já que os limites objetivos do processo são fixados a partir do pedido, de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4. Se o agravante não traz argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, deve-se negar provimento ao agravo regimental. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ/3a Turma, AgRg no Agravo em REsp 692.148/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/06/2015, DJe 26/06/2015, o destaque não consta do original).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – EMPRESA PRESTADORA DE TRANSPORTE PÚBLICO – QUEDA DE PASSAGEIRA IDOSA (GENITORA DO AUTOR) AO TENTAR O EMBARQUE – VEÍCULO QUE PASSOU POR CIMA DE UMA DE SUAS PERNAS – ÓBITO EM DECORRÊNCIA DO
ACIDENTE
– CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA EXCLUSIVA COMPROVADA – DANO MATERIAL EVIDENCIADO – DESPESAS COM FUNERAL COMPROVADAS NOS AUTOS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O transportador responde objetivamente pelos danos eventualmente causados pelos passageiros transportados, nos termos do art. 734 do CC e do art. 14 do CDC.
Há que se confirmar a condenação de empresa de
ônibus
por
acidente
ocorrido no interior do veículo, desde que não afastada a
responsabilidade
em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Existindo, nos autos, comprovação da culpa de condutor de
ônibus
de propriedade da apelante pelo
acidente
narrado na peça de ingresso, configura-se o dever de indenizar os danos - materiais e morais - advindos desse evento”. (N.U 0010179-19.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 21/04/2022)

Com efeito, restou caracterizado a responsabilidade da Empresa apelante no dever de reparar o dano provocado.

Com relação ao dano moral, este é aquele causado injustamente a outrem, não ao seu patrimônio, mas objetivado na dor, mágoas e tristezas infligidas injustamente, com reflexo perante a sociedade, conforme prescreve o art. 5o, X, da CF:

Art. 5o (...)

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

A fixação do valor da compensação por danos morais deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ao fazê-lo, o magistrado de
ve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

A irresignação de que o montante estabelecido não obedeceu aos parâmetros razoáveis em condenação por danos morais, portanto, não se sustenta.

O quantum arbitrado, à míngua de parâmetro legislativo e dado o repúdio à tarifação dos prejuízos morais, este deve ser fixado segundo o prudente arbítrio do juiz, balizado pelos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta, além da necessidade de reparação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação da parte autora da lesão, a condição do polo ofendido e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

Assim, tenho que o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apara manter inalterado os termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022